Tribunal: TJPA
Processo: 0810152-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810152-49.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FARIAS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO SEM CONSIDERAR A AUSÊNCIA DE CÓPIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. JUÍZO
A QUO
PROFERIU DECISÃO POSTERIOR, DETERMINANDO A JUNTADA DE CÓPIA ORIGINAL DA CÉCULA DE CONTRATO BANCÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1) A Decisão do juízo
a quo,
que reconsiderou a liminar de busca e apreensão deferida, determinando a juntada da cópia original da cédula de contrato bancário, esvaziou o objeto do presente agravo, carecendo o Agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal.

2) Agravo de instrumento
NÃO CONHECIDO,
por perda superveniente de interesse recursal e consequente objeto do recurso.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM:
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
Nº 0810152-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
PAULO HENRIQUE DE SOUZA FARIAS

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA DE CARVALHO - OAB/PA Nº 23.473

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - OAB/SP Nº 115.665

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO HENRIQUE DE SOUZA FARIAS
, em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Processo n.°0838431-15.2019.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que deferiu a liminar de Busca e Apreensão do veículo descrito na exordial.

Em suas razões (Id.2493798 – fls.3-12 do pdf) pugna o agravante, pela reforma da decisão do juízo de primeiro grau, alegando que não foi juntada em exordial, a cópia original do contrato de financiamento de veículo, firmado entre as partes, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, visando ao final a revogação da liminar concedida.

Ainda aduz que inexiste mora do agravante, tendo em vista a exigência do de encargos excessivos pelo credor, retira do devedor a possibilidade de arcar com a obrigação assumida, não podendo-lhe ser imputados os efeitos da mora.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me conclusos, ocasião em que proferi Decisão Interlocutória (Id.2545062 – fls.89-90 do pdf), onde deferi a gratuidade processual e recebi o recurso. No entanto, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por restarem ausentes os requisitos para a concessão da medida de antecipação da tutela recursal requerida.

A parte recorrida apresentou tempestivamente Contrarrazões (Id.2656959 – fls.92-103 do pdf), alegando que a decisão agravada não merece ser reformada, tendo em vista que não existe necessidade de apresentação do contrato original, vez que o contrato apresentado nos autos é cópia com certificação digital, nos termos da Lei. Ao final, pugna pela total improcedência do recurso, para manutenção
in totum
da decisão guerreada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na exordial. Diante disso, conforme relatado, o agravante almeja a revogação da medida liminar de busca e apreensão, deferida em favor de banco, sob a alegação de que a instituição financeira não juntou a via original do título de crédito que embasa a pretensão.

A questão é singela e diz respeito, unicamente, à necessidade de juntada do documento original do contrato bancário firmado entre as partes, que aparelha a ação de busca e apreensão.

No entanto, em consulta aos autos eletrônicos do processo nº.0838431-15.2019.8.14.0301, onde foi proferida a Decisão agravada, verifica-se que o juízo
a quo
proferiu nova decisão (Id.18518186 – da Ação de Busca e Apreensão), onde reconsiderou o deferimento da liminar, determinando que o autor apresentasse a via original da aludida cédula de crédito, senão vejamos a referida decisão,
in
verbis:

Antes de dar prosseguimento ao feito e após melhor análise dos autos,
verifica-se que a parte autora, quando da propositura do feito, limitou-se a anexar aos autos eletrônicos fotocópia do contrato da Cédula de Crédito bancária, procedimento que vem sendo frequentemente fustigado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde reconhece, em tais precedentes, ser dever da parte autora demonstrar ter em seu poder o original do título de crédito e a obrigação de apresentar em secretaria tal documento, com base no princípio da cartularidade.

Ressalto, ainda, que tal apresentação tem por finalidade assegurar a impossibilidade de nova ação baseada na mesma cambial, diante da possibilidade de circulação.

Dessa forma e, tendo em vista as previsões especificas constantes do art. 9º. e 10º. do Novo Código de Processo Civil, determino ao autor que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente a via original da aludida cédula de crédito a fim de que permaneça
acautelada em secretaria até o julgamento do presente feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 139, inc. IX, do art. 317 e do art. 321, todos do diploma citado.

Decorrido o prazo, certifique o que ocorrer e após conclusos.

Diante disso, a instituição bancária apresentou petição requerendo a reconsideração da decisão que obstou a medida liminar pleiteada (Id.18817953 – da Ação de Busca e Apreensão). Mesmo assim, o d. juízo
a quo
despachou, mantendo a determinação de juntada do original do Contrato bancário (Id.20639946 – da Ação de Busca e Apreensão), nos seguintes termos:

Atento ao evento (ID Num. 18817953 - Pág. 1) mantenho a decisão (ID Num. 18518186 - Pág. 1), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para seu fiel cumprimento por parte da autora, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, neste último caso, devidamente certificado, voltem conclusos.

Verifica-se, portanto, que resta prejudicado o exame do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do seu objeto, visto que os motivos que levaram a sua interposição não mais subsistem.

Nesse mesmo sentido, entende a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO.
BUSCA E APREENSÃO
. DECISÃO MONOCRÁ-TICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DA CÓPIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO, NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE APRESENTAÇÃO DO REFERIDO DOCUMENTO PELA AGRAVANTE.
PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO PREJUDICADO. (TJ-PA - AI: 0800027-22.2019. 8.14.0000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019)

Deste modo, esvaziou-se o objeto do presente agravo, carecendo o agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do presente recurso.

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”

Ante o exposto, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, por se encontrar manifestamente prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto, diante da decisão de reconsideração do juízo
a quo
, onde determina que o agravado junte o contrato original firmado entre as partes.

É como voto.

Belém - PA, ______ de ______ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021